Tribunal: TJSP
Processo: 1500132-45.2021.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações prestadas pelos policiais corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente pelo laudo de exame químico-toxicológico e teste de alcoolemia, que atestaram a embriaguez do

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Recurso defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações prestadas pelos policiais corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente pelo laudo de exame químico-toxicológico e teste de alcoolemia, que atestaram a embriaguez do apelante. Delito de perigo abstrato, que se caracteriza pela condução de veículo automotor por motorista com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal e posteriormente exasperada na fração de 1/6, pelo reconhecimento da agravante prevista no art. 298, III, do CTB (apelante inabilitado para dirigir veículo automotor). Pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo, estabelecido o regime inicial aberto para o caso de descumprimento.
Pena cumulativa. Redução, de ofício, do prazo de proibição para obtenção de permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Medida que deve seguir os mesmos critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade. Ausência de fundamentação, na origem, para aplicação de período acima do mínimo legal. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara.
Recurso parcialmente provido.